Tribunal: STF
Processo: RE 88692
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-17
Data de publicação: 1978-03-17

Ementa:
AÇÃO DE RITO SUMARISSIMO  PROCESSADA  COMO  ORDINARIA,
PELO JUIZ, SEM OPOSIÇÃO DAS PARTES, NÃO ACARRETA NULIDADE DO PROCESSO.
          E INADMISSIVEL A EXECUÇÃO DE UM COMPROMISSO PARTICIPAR DE
UM IMÓVEL NÃO LOTEADO, COM DEPOSITO DO PREÇO POSTERIOR A  PROPOSITURA
DA AÇÃO, - ARTS. 15,16 E 22 DO DECRETO 58, DE  10.12.37,  COM  A
REDAÇÃO DECORRENTE DA LEI 6.014, DE 27.12.73.
           RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.